Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
I – As questões já decididas durante o trâmite do cumprimento de sentença, e sobre as quais ocorreu preclusão, não são fundamento jurídico para determinar a suspensão do cumprimento de sentença.
II – Agravo de instrumento provido.